Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-82.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000282-82.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ABEL RIBEIRO PINTO Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXCLUSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, que determinou a exclusão da multa cominatória (astreintes) e extinguiu a execução promovida com base em descumprimento de obrigação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso em tela, é cabível a exclusão da multa cominatória anteriormente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, podendo ser modificada ou excluída apenas diante de excesso, insuficiência, cumprimento parcial ou justa causa. 4. A jurisprudência do STJ (Tema 706) firmou entendimento no sentido de que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, sendo possível sua revisão a qualquer tempo, desde que presentes fundamentos jurídicos idôneos. 5. No caso concreto, o Estado da Bahia descumpriu reiteradamente a obrigação judicial de fornecer as fraldas geriátricas no prazo fixado, conforme evidenciado pela instauração de dois incidentes de cumprimento provisório e pela adoção de medidas coercitivas como bloqueio de valores via SISBAJUD. 6. A exclusão da multa sem a demonstração de justa causa para o inadimplemento contraria os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, além de comprometer a autoridade das decisões judiciais. 7. A manutenção da multa revela-se proporcional e necessária à luz das peculiaridades do caso concreto, não se caracterizando como enriquecimento sem causa da parte exequente, notadamente considerando que a obrigação de fazer determinada é de caráter contínuo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A multa cominatória imposta para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer somente pode ser excluída em casos excepcionais, sob pena que comprometer a eficácia da tutela jurisdicional e incentivar o descumprimento de ordens judiciais. 2. A exigibilidade das astreintes permanece hígida quando a obrigação judicial é descumprida de forma reiterada e sem justificativa, ainda que a decisão que as fixou não faça coisa julgada material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, § 1º, e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.08.2014 (Tema 706); TJ-MS, AI nº 1413988-93.2023.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 30.08.2023; TJ-SP, AC nº 0012592-30.2020.8.26.0114, Rel. Des. Salles Rossi, j. 23.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000282-82.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, ABEL RIBEIRO PINTO e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA